Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO NO POLO PASSIVO. ÓBICE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença proferida em ação de conhecimento de rito comum tem eficácia somente entre as partes (art. 506, CPC).
Incabível a inclusão de terceira pessoa no polo passivo na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de pertencer ao mesmo grupo econômico, logo haveria solidariedade quanto ao dever de reparar os danos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.